Tribunal: STF
Processo: ARE 1414961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, doc. 27):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PRAÇA NÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. LICENCIAMENTE A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCEL PEREIRA NUNES sustenta que o acórdão recorrido contrariou o art. 5º, LV, da CF/1988 e o disposto nas Súmulas 20 (É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso) e 21 (Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade) do STF e, ainda, diversos julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, independentemente da condição de estágio probatório, qualquer agente público concursado possui direito à defesa em processos de exclusão.



    Assevera ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pela não observância do devido processo legal e o não cumprimento do disposto na NBI 031-4-RH de 2012 da Brigada Militar.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “declarar nulo o ato administrativo que licenciou o recorrente ‘ex officio’ da Brigada Militar, com o fim de determinar sua imediata reinclusão às fileiras da policia militar do Estado do Rio Grande do Sul e, com isso, condenando-se o recorrido a restituir ao recorrente os valores dos soldos não recebidos desde seu licenciamento, respeitando a prescrição quinquenal, tudo devidamente atualizados na forma da lei” (fl. 22, Doc. 39).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o STF afastou a existência de Repercussão Geral relativamente às questões que versam sobre violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - Tema 660. No mais, inadmitiu o apelo aduzindo que esta CORTE firmou entendimento no sentido de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional” (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 47), a parte recorrente refutou os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral - Tema 660.



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 39):



    “1. Preliminarmente, a fim de cumprir determinação do art. 102, § 3º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 11.418/06, que acresceu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil, a recorrente vem demonstrar a existência de repercussão geral referente às questões constitucionais alegadas.



    De acordo com o estabelecido pelo § 3º do art. 543-A do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária À súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.



    Pretende a recorrente a declaração de nulidade de ato administrativo que o licenciou das fileiras da Brigada Militar “ex officio”, sem o respeito ao devido processo legal instituído pela própria instituição. A atuação do Estado do Rio Grande do contrariou a súmula 20 do STF, cujo teor assevera: “É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”



    No presente caso, o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul contraria entendimento deste Tribunal, consubstanciado no julgamento do RE 513.585-3, do Rio de Janeiro, datado de 17/06/2008.



    Ademais, trata-se de questão relevante por referir-se ao mais basilar postulado de direito, a ofensa ao princípio do devido processo legal, disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, ofensas ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda não observado o princípio do no bis in idem, bem como nas Súmulas de nº 20 e 21 do STF que, por um silogismo, reflete, necessariamente, reedita-se as ofensas aos princípios da ampla defesa e do contraditório, cuja decisão atinge um número indeterminado de pessoas, tratando-se de interesse de toda a coletividade.



    Dessa forma, resta demonstrada que a questão constitucional versada neste processo oferece repercussão geral, nos termos do art. 543-A, do Código de Processo Civil, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, eis que de relevância para toda sociedade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-8, Doc. 27):



    “Como se verifica dos autos, o apelante narra que promoveu a presente demanda buscando a anulação do ato administrativo que o licenciou ex officio do serviço ativo da Brigada Militar, em razão da não renovação de tempo de serviço de estágio probatório, apontando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da razoabilidade, da proporcionalidade e do non bis in idem. Foi submetido a processo administrativo disciplinar por ter se envolvido em acidente de trânsito, com lesões corporais, sendo acusado de estar na condução de veículo com sinais de alteração da capacidade psicomotora, sob influência de álcool, tendo praticado o crime tipificado no art. 306, do CTB, além de estar com a CNH vencida.



    O autor era praça não estável, tendo ingressado na Brigada Militar em 08/10/2009 (fl. 10), e postulado renovação no tempo de serviço, o que foi indeferido em 02/10/2013, conforme documento de fl. 17.



    […]



    Somente após o exercício de 5 anos de efetivo serviço o servidor militar adquire sua estabilidade, nos termos do art. 46, IV, da Constituição Estadual:



    […]



    Os integrantes da Brigada Militar, além da Constituição Estadual, estão submetidos, também, ao seu estatuto próprio – Lei Complementar 10.990/97.



    Dispões a Lei 10.990/97, em seus artigos, 128, II, § 2º, I:



    [...]



    O licenciamento ex officio de praça sem estabilidade é ato administrativo autônomo previsto na Legislação Militar, estando este ato inserido no poder discricionário da Administração Pública e no dever de agir dentro do princípio da legalidade e da moralidade, ficando a autoridade administrativa autorizada a promover o licenciamento, caso entenda que não seja conveniente ou oportuno promover a prorrogação do tempo de serviço do servidor por mais um período regulamentar como faculta o art. 153 da LC 10.990/97.



    Por externar as mesmas conclusões extraídas da análise do presente feito, adota-se os fundamentos do parecer do Procurador de Justiça Luiz Felipe Brack, que bem apreciou as questões de fato e de direito, afim de evitar desnecessária repetição, verbis:



    […]



    Sendo assim, é o voto para negar provimento ao apelo, devendo o apelante pagar honorários recursais ao procurador da parte recorrida, arbitrados em R$ 200,00, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º e 11 do CPC, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão de ser beneficiário da AJG.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 475.622-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/9/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional (DL 880/1993 e Lei 6.880/1980).



    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.



    3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 906202-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 06/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente